Tribunal: TJSP
Processo: 1500087-34.2019.8.26.0027
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Pleito acusatório de condenação do corréu absolvido – Improcedente – Insuficiência probatória – Ausência de elementos que demonstrem o vínculo associativo entre os acusados – Falta de provas quanto à prática do tráfico de drogas – Absolvições mantidas – Preservada a condenação do corréu pelo delito de tráfico de drogas –

Ementa:
Apelação – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Pleito acusatório de condenação do corréu absolvido – Improcedente – Insuficiência probatória – Ausência de elementos que demonstrem o vínculo associativo entre os acusados – Falta de provas quanto à prática do tráfico de drogas – Absolvições mantidas – Preservada a condenação do corréu pelo delito de tráfico de drogas – Dosimetria – Acréscimo excessivo da pena-base – História de vida do acusado não constitui circunstância judicial negativa que justifique o acréscimo da pena-base – Natureza dos entorpecentes permite a elevação da pena em fração inferior à fixada pela sentença – Atenuante da confissão espontânea – Pena final mantida no patamar mínimo – Quantidade dos entorpecentes e circunstâncias da apreensão impedem a aplicação do redutor – Réu primário e pena inferior a oito anos – Possibilidade de concessão do regime semiaberto – Negado provimento ao recurso acusatório e dado parcial provimento ao apelo defensivo.